Tribunal: TCU
Processo: 007.880/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Universidade Federal de Pernambuco. Apurar suposta violação do regime de dedicação exclusiva por parte de Professor do Magistério Superior, nos termos do art. 20, § 2o, da Lei 12.772/2012, e, ainda, de supostas violações relacionadas aos seus afastamentos, titulação e progressão funcional.

Inteiro teor:
Acórdão 6849/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal do TCU (AudPessoal) a respeito de possíveis irregularidades perpetradas por Paulo Simplício Bandeira, servidor público da carreira de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no sentido de que o docente estaria percebendo remuneração com acréscimo de "dedicação exclusiva" prevista no art. 20, inciso I, da Lei 12.772/2012 e exercendo atividade remunerada de advogado em possível afronta à vedação do § 2o desse mesmo dispositivo; Considerando que os esclarecimentos apresentados pela UFPE e pelo docente evidenciam que a atuação do servidor como profissional da advocacia em processos judiciais ocorreu sem violação à Lei 12.772/2012; Considerando que a progressão funcional do docente seguiu as regras da instituição que pontuou, no grupo de "atividades de pesquisa, extensão e atuação técnica profissional", sua atuação no "acompanhamento na advocacia de vários processos", porquanto ocorreu em decorrência direta de atividades afetas à docência e à coordenação, desde 2021, do projeto de extensão universitária "Núcleo de Assistência à Vulnerabilidade e Acessibilidade aos Juizados Especiais Cíveis"; Considerando que o exame dos elementos probatórios colacionados demonstra que a UFPE exigiu do professor todos os documentos e comprovantes necessários antes de aprovar o afastamento para realização de curso de doutorado; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal às peças 11-13, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar a prolação do presente Acórdão à Universidade Federal de Pernambuco; e c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.880/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica Representante: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.